Tribunal: STF
Processo: AP 1940
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ofícios encaminhados pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio dos quais comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (petições STF nºs 116938/2023 e 18550/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido Juízo fiscalizador informando que a ré teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 29/7/2023, 30/7/2023, 6/8/2023, 10/8/2023, 12/8/2023, 13/8/2023, 19/8/2023, 2/9/2023, 3/9/2023 às 10h16min, 3/9/2023 às 11h05min, 9/9/2023, 27/1/2024, 31/1/2024, 8/2/2024 e 14/2/2024; a área de exclusão nos dias 1/9/2023, 27/1/2024, 31/1/2024, 8/2/2024 e 14/2/2024.



    Além disso, nos dias 1508/2023 e 19/8/2023, o dispositivo teria ficado sem comunicação devido a descarga total de bateria. 



    Intimada, em 19/3/2024 a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 30232/2024): 



    “(...) VANESSA em momento algum pretendeu desrespeitar as ordens vindas desta colenda Suprema Corte, tratando-se apenas de pequenas violações ocasionadas por problemas pontuais, como saídas do perímetro entre Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana.



    (…) VANESSA é uma mulher trabalhadora, mãe de dois filhos menores de idade, recém divorciada, que trabalha em um petshop em um bairro simples de Belo Horizonte. Logo, não se trata de pessoa envolvida com nenhum tipo de criminalidade, como tráfico de drogas, estelionatos, roubos, furtos etc., nem tampouco apresenta qualquer risco para a sociedade.



    Nesse contexto, é importante mencionar os processos judiciais em que os filhos de VANESSA figuram como vítimas de importunação sexual por parte de seu ex-marido, conforme documentos em anexo (processo nº 5317311-28.2023.8.13.0024 e 5231784-11.2023.8.13.0024), que tramitam perante a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte 



    Neste processo, o MM Juiz da Vara Criminal determina o afastamento do investigado em relação às crianças, isto é, VANESSA tem a guarda exclusiva dos filhos, que dependem totalmente de seus cuidados. Sendo também relevante juntar a ata de audiência ocorrida no dia de hoje, mostrando que VANESSA se divorciou, ficando com a guarda exclusiva do filho mais novo de apenas 8 (oito) anos de idade.



    Quanto as violações apontadas, a defesa informa que tratam apenas de saídas temporárias da comarca de Belo Horizonte, até a cidade de Contagem, que fica muito próxima de sua casa e local de trabalho.



    (…)



    No dia 4/11/2023, Vanessa trabalhou no sábado, por necessidade, e foi a um fornecedor de produtos para seu petshop, bem na divisa entre CONTAGEM e Belo Horizonte, comprar itens como shampoo, condicionador, vacinas, vermífugo, remédio contra pulgas etc.



    Nesse sentido, podemos perceber uma proximidade muito grande da casa e do local de trabalho de Vanessa com a comarca de Contagem, pois isso, a defesa pugna desde já pela ampliação da área de inclusão, para que Vanessa possa circular pela região metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista a proximidade.



    O mesmo ocorreu no dia 8/11/2023, quando teve que comparecer a um estabelecimento na divisa com Contagem: 



    (…)



    Outro documento relevante para os esclarecimentos, Excelência, é o relatório de comparecimento semanal em juízo, que demonstra claramente o cumprimento fiel por parte de VANESSA na secretaria da Vara de Execuções penais de Belo Horizonte. Isto é, ela comparece na secretaria todas as semanas, sem falta. ”



    (…)



    Ainda nesta oportunidade, Senhor Ministro, a defesa pugna respeitosamente pelo deferimento do pedido de ampliação da área autorizada, para que VANESSA possa circular por toda a região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente a cidade de Contagem.



    Por fim, a defesa pugna respeitosamente pela autorização expressa desta colenda Corte, para que VANESSA possa trabalhar aos sábados durante o dia, tendo em vista sua rotina de trabalho demandar a saída dela de casa, visto que tem muita demanda nesse dia da semana”. 



    Ainda, na mesma manifestação, a ré requereu a flexibilização das medidas cautelares, para que seja ampliada a área de inclusão, de modo que lhe seja permitida a circulação em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, bem como lhe seja autorizado o trabalho aos sábados durante o dia (eDoc. 44). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou as seguintes medidas cautelares (petições STF nºs 116938/2023 e 18550/2024): 



    no dia: 29/07/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 30/07/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 06/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 10/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de exclusão;



    no dia: 12/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 13/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 15/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Perda de comunicação em razão da descarga total da bateria do dispositivo;



    no dia: 19/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 19/08/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Perda de comunicação em razão da descarga total da bateria do dispositivo;



    no dia: 1/9/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de exclusão;



    no dia: 2/9/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 3/9/2023 às 10h16min, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 3/9/2023 às 11h05min, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 9/9/2023, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 27/1/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão; 



    no dia: 27/1/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de exclusão;



    no dia: 31/1/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de exclusão;



    no dia: 31/1/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 8/2/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 8/2/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de exclusão;



    no dia: 14/2/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de inclusão;



    no dia: 14/2/2024, a monitorada em questão incidiu na seguinte violação: Área de exclusão. 



    Não há dúvidas de que a ré descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, no sentido de que as violações se deram em razão da necessidades de deslocamento em razão do seu trabalho (petshop), e ao encontro de fornecedores de produtos para aquele estabelecimento na zona metropolitana de Belo Horizonte, conforme demonstram os mapas juntados (eDoc. 49).



    Deixo de converter, portanto, as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e, considerando a sua natureza genérica, INDEFIRO o requerimento de flexibilização de medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente